Tribunal: TJSP
Processo: 1003007-79.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. ADEQUAÇÃO. TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA, SEM PROVA ALGUMA DE AUTORIA, PELO RÉU, DA AÇÃO LESIVA DESCRITA NA EXORDIAL (PERSEGUIÇÃO VEICULAR EM LOCAL PÚBLICO), A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE ABALO MORAL (INSTABILIDADE EMOCIONAL E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO), QUE SERIA DEMONSTRADA POR MEIO DA PRODUÇÃO DE PROVA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. ADEQUAÇÃO. TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA, SEM PROVA ALGUMA DE AUTORIA, PELO RÉU, DA AÇÃO LESIVA DESCRITA NA EXORDIAL (PERSEGUIÇÃO VEICULAR EM LOCAL PÚBLICO), A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE ABALO MORAL (INSTABILIDADE EMOCIONAL E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO), QUE SERIA DEMONSTRADA POR MEIO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, SEGUNDO OS AUTORES, TORNA-SE IRRELEVANTE. ESTABELECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE A CONDUTA ATRIBUÍDA AO DEMANDADO E O EVENTO NARRADO PELOS DEMANDANTES. INVIABILIDADE. RELATO AUTORAL ABSOLUTAMENTE ISOLADO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA, INCLUSIVE, DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.